Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO PRIVADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE. NÃO IDENTIFICADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, considerando que a perícia declarou não existir incapacidade laborativa da autora. 1.1. Em seu recurso, a parte autora pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito à cobertura securitária sob o fundamento de que a sua incapacidade restou comprovada em ação previdenciária, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da cobertura securitária correspondente.
2. De fato, verifica-se que a sentença proferida nos autos da ação acidentária condenou o INSS a conceder à autora, ora apelante, “auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação profissional”, em razão de incapacidade parcial decorrente de acidente de trabalho por doença profissional. 2.1. No caso dos autos, entretanto, a recente perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório e submetida aos quesitos do juízo e das partes constatou a inexistência de qualquer invalidez, tendo esclarecido que a condição clinica identificada no ano de 2016, em ação previdenciária, não mais persiste atualmente, não tendo sido identificado sinais de déficit funcional no exame clínico.
3. Com efeito, o evento que determinou a condenação do INSS em ação acidentária, não condiciona por si só o pagamento da indenização do seguro privado, notadamente porque, no caso em exame, a perícia judicial revelou não persistir a condição clínica identificada na autora a época, a qual possui plena capacidade laborativa. 3.1. Mutatis mutandis, “A aposentadoria por invalidez junto à Previdência Social, por si só, não caracteriza a invalidez necessária para atrair a cobertura securitária do seguro de pessoas.” (07269998120178070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 22/7/2019).
4. Enfim. "Não padecendo a autora de invalidez permanente em razão do acidente de trabalho por doença aludido na inicial, tal como pressuposta no seguro de vida em grupo em questão, não faz jus à indenização nele estipulada, impondo-se, assim, a improcedência da pretensão por ela deduzida com tal desiderato". ( Juiz de Direito Issamu Shinozaki Filho).
5. Apelação improvida.